Tribunal: STF
Processo: Rcl 74044
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000774-23.2022.5.17.0014 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços, “com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST” (e-Doc. 1, p 3).



    Defende que “[e]sta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931.” (e-Doc 1, p. 4)



    Sustenta, assim, que  



    “a interpretação dada pela Egrégia 3ª Turma do Colendo Superior Tribunal do Trabalho - contraria a decisão no RE nº 760.931, posto que, enquanto a Suprema Corte define que a condenação em responsabilidade subsidiaria exige a comprovação cabal da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova, a C. Turma do TST entende que é do Ente Público tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços.” (e-Doc 1, p. 9)



    Requer  



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para CASSAR a Decisão Monocrática proferida pela MD Ministra Relatora do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento PROCESSO Nº TRT-RO – 0000774-23.2022.5.17.0014, e de plano CASSAR ainda a decisão proferida pela 1ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original;



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja CASSADA a Decisão Monocrática proferida pela MD Ministra Relatora do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Reclamante no PROCESSO Nº TRTRO – 0000301-61.2022.5.17.0006, e ainda de plano CASSAR a decisão proferida pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original, contrário ao entendimento desse pretório Tribunal”. (e-doc 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:  



    “Verifica-se, de plano, que a matéria debatida não oferece transcendência hábil a impulsionar o processamento do apelo. 



    Isso porque, nas razões de recurso de revista, desatendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014: 



    ‘Art. 896 



    [...]



     § 1º-A – Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 



    I – indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.’



    Com efeito, a ausência de transcrição e delimitação dos fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a compreensão da controvérsia implica defeito formal grave, insanável. 



    Destaque-se, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não basta a mera indicação da ementa, páginas do acórdão, paráfrase, resumo, trecho insuficiente, parte dispositiva ou mesmo do inteiro teor do acórdão ou de capítulo de acórdão não sucinto, sem destaques próprios. Tampouco a transcrição dos trechos, no início da petição, dissociada dos fundamentos, sem o devido cotejo analítico de teses, serve ao fim colimado. 



    No caso, verifica-se que, nas razões do recurso de revista, a parte não transcreveu nenhum trecho do acórdão impugnado que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. 



    Ressalte-se que o trecho transcrito nas razões recursais (fls. 3.350-3.351) não pertence ao acórdão recorrido. 



    Transcendência não reconhecida. 



    Assim, comprometido pressuposto intrínseco de admissibilidade, nego provimento ao agravo de instrumento (art. 932 do CPC).” (e-doc 8, p. 1-2)



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais o TRT17, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “Quanto a responsabilização do Município da Serra-ES, em razão de ter sido contratado para laborar como vigilante do contrato que teve por objeto a ‘Prestação de vigilância patrimonial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos nas dependências da secretaria municipal de saúde, a serem executados de forma contínua nas dependências da Prefeitura Municipal da Serra/ES’



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n.º 16, considerou constitucional o art. 71 da Lei n.º 8.666/93, não afastando, todavia, a possibilidade de imputar a responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, quando ficar comprovada conduta culposa do tomador na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador, nos moldes da Súmula 331, V, do TST e Súmula 21 deste Regional. 



    A questão envolvendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública retornou recentemente à pauta do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 760.931/DF, em 30-03-2017, a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº. 8.666/93, adotando a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário’.



    (...)



    Portanto, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, impõe-se à Administração Pública o ônus de demonstrar em juízo a efetiva fiscalização do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), não se podendo considerar como fiscalização efetiva a que compreenda tão somente a apresentação de algumas documentações em que se exige comprovante de pagamentos de verbas ou então aplicação de algumas penalidades.



    (...)



    No caso tratado nos autos releva observar que o autor ajuizou a presente ação por ter sido dispensado em 04-03-2022, sem receber seus haveres rescisórios e guias para habilitação no programa de seguro-desemprego, noticiando ainda vários descumprimentos contratuais anteriores, como ausência de depósitos de FGTS.



    Entretanto, os diversos arquivos anexados sob a denominação de "fiscalização" são na verdade cópias de documentos acerca do contrato entabulado entre o município e a 1.ª empresa, como p. ex. cópias de Notas Fiscais de Prestação de Serviços do objeto contratado, cópias de certidões negativas de órgãos públicos, cópias de GFIP's, cópias de registros de ponto de outros empregados da 1.ª reclamada (sem pertinência, portanto, com os autos), notas de empenho e liquidação, dentre outros. 



    O contrato n.º 132/2017 está colacionado sob o ID. 0eb3233, f. 147-230. 



    A documentação que o ente público municipal acostou sob a denominação de "documentos fiscalizatórios" não apontam sequer tenha sido nomeado fiscal do contrato conforme previsão do art. 67, da Lei 8.666/93 (art. 117, da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, atual Lei das Licitações e Contratos Administrativos.). 



    Com efeito, não se observa nos autos aplicação de penalidades relativas às parcelas de natureza trabalhistas inadimplidas pela prestadora de serviços, tanto assim é que a recorrida sequer apontou algum documento demonstrando aplicação de penalidade. 



    Portanto, o ente público, cujo ônus lhe competia, não provou o cumprimento de seu dever legal de vigilância, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito social indisponível, a determinar a sua responsabilidade subsidiária. Ou seja, não demonstra qualquer ação concreta de fiscalização, sequer junta documentos efetivos. Talvez seja o que se denomina "teoria da cegueira deliberada", perfeitamente cabível também nestas plagas, pois é extremamente cômodo verificar tão somente a formalidade do contrato sem verificação real e contínua da situação dos empregados dos contratados. 



    Logo, merece ser mantida a sentença recorrida, pois a 7ª reclamada não cumpriu com o dever legal de vigilância, o que determina a sua responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do TST, e segundo consta da Súmula 21 deste Regional (...)” (e-doc 6, p. 4 - 9)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896 da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que não conhece do agravo de instrumento em razão da não observância de requisitos de admissibilidade do recurso (CLT, art. 896) e, assim, deixa de apreciar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie-sw cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente